Tribunal: STF
Processo: RE 1504187
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou provimento à apelação do particular (eDOC 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 205 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a negativa de emissão de diploma violou o princípio da isonomia, o direito adquirido e o direito à educação.



    Ademais, asseverou-se que (eDOC 4, p. 8):



    “(...) o autor cumpriu condição imposta aos militares da ativa e da reserva, pela Portaria DEPENS n° 69/DE-1, no sentido de requerer seu diploma de conclusão de curso, por meio eletrônico, INTRAER ou site da Forca Aérea, diretamente ao Comandante da AFA, via SEDEX ou via postal registrado.



    Realizadas todas as formalidades necessárias, o apelante entrou em contato com o setor responsável pela expedição dos diplomas da Academia da Forca Aérea (AFA), oportunidade na qual foi informado que, por não ter sido declarado Aspirante a Oficial, a AFA não poderia conferir-lhe a titulação pleiteada, diante da ausência dos requisitos necessários. 



    Para ilustrar a disparidade de tratamento conferido ao Juízo sentenciante, calha ressaltar que o precedente anexado aos autos (id. nº 4058400.7785553), é idêntico ao presente caso, cuja conclusão foi no sentido de que a ausência de declaração como Aspirante a Oficial não é impeditiva para obtenção do diploma de conclusão de curso, prestigiando-se o princípio da razoabilidade, especialmente porque o apelante foi impossibilitado, pela parte ré, de comparecer à cerimônia.



     Aliás, a mera formalidade pública da solenidade de declaração de Aspirante a Oficial é prescindível para a expedição de diploma, tratando-se de requisito ilegal. Não se pode olvidar que o pedido da apelação em tela se restringe à expedição do diploma e não à nomeação a cargo privativo das Forças Armadas, motivo pelo qual a mera participação em eventos públicos não é obstáculo para a obtenção do devido diploma.



    (...)” (destaques do original)



    O recurso extraordinário foi admitido, considerados preenchidos os requisitos de admissibilidade (eDOC 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, manteve a sentença de improcedência do pleito autoral e consignou o seguinte (eDOC 3, p. 8):



    “(...) 



    Na hipótese, consoante bem ponderado pela União agravada, em suas contrarrazões, findou observado que a parte autora não logrou preencher o requisito da ICA 37-33, que em seu item 2.1.8, qual seja, o de concluir o Curso de Formação de Oficiais da AFA, conforme se estabelece na normativa, ipsis litteris:



    "[...] 2.1.8 O Bacharelado em Administração, com ênfase em Administração Pública, será concedido aos Cadetes que concluírem os Cursos de Formação de Oficiais da AFA e que tenham sido declarados Aspirante a Oficial. Tem por finalidade qualificar os futuros Oficiais para o desenvolvimento da Gestão Pública e para o aperfeiçoamento dos processos administrativos e operacionais da Aeronáutica." 



    Ora, quanto a isso, revelam-se cruciais as informações prestadas pela Administração Militar, mais especificamente o Comando da Aeronáutica por meio do Ofício nº 102/AJUR/11092 (cf. id. n. 4058400.7856318) , a ratificarem que o autor sequer concluíra o Curso de Formação de Oficiais da AFA, tornando-se descabida, por isso, sua titulação como Bacharel em Administração.  



    (...)



    Sendo assim, ao contrário do afirmado na exordial, observa-se que o autor jamais teria concluído, com o devido e necessário aproveitamento, o CFOAV - Curso de Formação de Oficiais. Ora, a conclusão do referido curso se revela como requisito essencial para a emissão de diploma de bacharel no Curso de Administração, com ênfase em Administração Pública, na forma da legislação militar mencionada, à míngua da comprovação, por parte do autor, de que efetivamente concluiu com aproveitamento o referido curso, não havendo falar, pois, em concessão do diploma pugnado na inicial.” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado, acerca do preenchimento dos requisitos para a expedição do diploma pela Academia da Força Aérea (AFA), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Instrução do Comando da Aeronáutica ICA 37-33), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Descredenciamento. Curso de graduação irregular. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Sistemática de repercussão geral. Agravo interno na origem. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Incabível agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472260 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.03.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1172562 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente